Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ AGAMENON DE ANDRADE LIMA, JANAYNA NOGUEIRA LIMA e NATHÁLIA NOGUEIRA LIMA da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade (processo n.o 0740053-46.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, os agravantes/autores, em suma, argumentam estarem presentes os requisitos legais à concessão da vindicada tutela de urgência. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as agravantes/autoras JANAYNA NOGUEIRA LIMA e NATHÁLIA NOGUEIRA LIMA sejam reintegradas ao quadro societário do clube agravado, e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 13662935 e 13662936. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, ainda que presente a probabilidade do direito, constata-se que os agravantes/autores não lograram demonstrar o preenchimento do necessário requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a mera impossibilidade de acesso às dependências de clube recreativo das agravantes/autoras JANAYNA NOGUEIRA LIMA e NATHÁLIA NOGUEIRA LIMA, apenas na qualidade de associadas por dependência, não se apresenta como prejuízo qualificado como grave nem há qualquer evidência de dificuldade ou de impossibilidade de reparação do suposto dano. Não bastasse, como bem asseverado na decisão agravada, a alteração estatutária cuja declaração de nulidade os agravantes/autores buscam foi promovida há mais de cinco anos, quando, diferentemente do que pretendem fazer crer, tiveram sua esfera jurídica efetivamente atingida, pois a fruição do direito passou a ter termo final certo. Nesse contexto, é de se destacar que a ação originária é direcionada à declaração de nulidade da alteração estatutária, ocorrida em 30/11/2014, não se identificando na exordial qualquer pretensão contra à comunicação de exclusão das dependentes, mero efeito da ocorrência do termo, conhecido, como já consignado, há mais de cinco anos. Destarte, ausente o necessário requisito do periculum in mora, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.